Tribunal: STF
Processo: HC 214677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Henrique da Anunciação Valois, em favor Valdineu Paz da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do RHC 161.775 – BA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJBA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que entendeu legítima a manutenção da custódia do acusado. (eDOC 4)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    A manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o acusado responde a outro processo penal e que permaneceu foragido por mais de uma ano. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo: 



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art.319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 196-197):



    ‘[...] o Acusado VALDINEI PAZ DA SILVA, na data de 01.08.2019, teria desferido disparos de arma de fogo em desfavor de Wagner Nogueira De Souza, levando-o a óbito, e de Edivan João Flor, o qual foi gravemente ferido no braço, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    [...]



    De outro giro, do acurado exame do Decreto Preventivo (fls. 78/80 do ID 94250998), observa-se que a imposição da custódia cautelar ao Paciente se operou de forma efetivamente motivada, com menção a fatores que, decerto, se revelam aptos a justificar a decretação da medida extrema, tendo sido consignado que, “além da gravidade em concreto do delito ora imputado, verifica-se que o réu fugiu do distrito da culpa [...], somente sendo preso quase 1 ano depois, em 10.09.2020”. Mais recentemente, ao reavaliar a necessidade de manutenção da medida extrema (ID 22452084), a Autoridade Impetrada destacou que “em desfavor do acusado corre outra Ação Penal, qual seja, APSum 0000030-87.2018.8.05.0196”. Cuida-se, aqui, de elementos concretos que, a toda evidência, legitimam a invocação judicial à necessidade de acautelamento da ordem pública e à periculosidade social do Increpado. A propósito, oportuna a transcrição do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça (grifos acrescidos): [...] Consta ainda que o acusado possui maus antecedentes, inclusive por homicídio qualificado, além de ter permanecido foragido por quase 3 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. [...] (STJ, AgRg no HC 651.661/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)”.(eDOC 4)



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente